Tribunal: TJSP
Processo: 1022425-77.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
1. RECURSO DA TRANSERP. PRELIMINAR. Suspensão do processo. Repercussão Geral (Tema 532/STF). Descabimento. Ausência de determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema. MÉRITO. Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
1. RECURSO DA TRANSERP. PRELIMINAR. Suspensão do processo. Repercussão Geral (Tema 532/STF). Descabimento. Ausência de determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema. MÉRITO. Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de economia mista. Impossibilidade. Delegação possível apenas de atos de fiscalização. A prática de atos sancionatórios decorre do poder de polícia da Administração Pública. Autuação feita por policial militar, agente civil de trânsito ou registrada por radar. Irrelevância. Nulidade das multas de trânsito. Precedentes desta Corte.
2. Sentença mantida.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022425-77.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado JOSE ALEXANDRE VALENTIM DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
2
VOTO No 33.211
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022425-77.2019.8.26.0506
APELANTE:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADO: JOSÉ ALEXANDRE VALENTIM DOS SANTOS
Juiz de 1a instância: Gustavo Müller Lorenzato
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RIBEIRÃO
PRETO. TRANSERP.
1. RECURSO DA TRANSERP. PRELIMINAR. Suspensão
do
processo.
Repercussão
Geral
(Tema
532/STF).
Descabimento. Ausência de determinação para a suspensão
nacional de processos que versem sobre o tema. MÉRITO.
Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito
desempenhada
por
sociedade
de
economia
mista.
Impossibilidade. Delegação possível apenas de atos de
fiscalização. A prática de atos sancionatórios decorre do
poder de polícia da Administração Pública. Autuação feita
por policial militar, agente civil de trânsito ou registrada por
radar. Irrelevância. Nulidade das multas de trânsito.
Precedentes desta Corte.
2. Sentença mantida.
3. Recurso não provido.
Trata-se de ação anulatória de auto de infração cumulada
com repetição de indébito ajuizada por José Alexandre Valentim dos
Santos em face de TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, objetivando a anulação de multas de
trânsito, sob a alegação de que a ré (sociedade de economia mista) não
tem legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
3
administrativa (fls. 01/13).
A r. sentença de fls. 136/141 julgou procedente o pedido,
para o fim de tornar definitiva a tutela concedida a fls. 28/29, bem
como para declarar a nulidade dos autos de infração no F26717263 e
F26684220, cancelando todas as penalidades deles provenientes,
inclusive a pontuação no prontuário da parte autora e para condenar a
ré a reembolsar à parte autora a quantia de R$ 267,60(duzentos e
sessenta e sete reais e sessenta centavos), relativa às multas impostas no
Autos de Infração no F26717263 e F26684220, com atualização
monetária a partir da data do pagamento indevido (fls. 21/22), com base
na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
IPCA-E e juros de mora, na base de 1% ao mês, desde o trânsito em
julgado (Súmula no 188 do STJ). Pela sucumbência, arcará a parte ré
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
em favor do patrono da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00, porque
muito baixo o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§ 8o,
CPC/2015, tudo com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-E e, quanto aos
honorários advocatícios, também incidindo juros de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado.
Inconformada,
apela
a
TRANSERP,
alegando,
preliminarmente, que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no
Tema 532, do Supremo Tribunal Federal; que o recurso deve ser
recebido no efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 1.012 do
Código de Processo Civil. No mérito, sustenta, em síntese que: (a) o
autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
4
direito; (b) nunca distribuiu dividendos entre seus acionistas; (c)
legalidade das autuações lavradas por policiais militares e agentes civis
de trânsito; (d) há embasamento legal para estabelecer a competência da
TRANSERP para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração de
trânsito; e (e) é viável a delegação do poder de polícia à sociedade de
economista mista integrante da administração indireta e prestadora de
serviços públicos, tal como já se reconheceu relativamente à CET,
EMDEC e CETESB. Requer o provimento do presente recurso, para que
o pedido inicial seja julgado improcedente (fls. 143/156).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 162).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, rejeitam-se as preliminares.
Em primeiro lugar, não prospera o pedido da TRANSERP
de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão
geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, visto que não houve
determinação expressa por parte do Relator do RE no 633.782/MG,
afetado ao Tema de Repercussão Geral no 532, no sentido de se
determinar a suspensão de todos os feitos correlatos em trâmite no
território nacional, não se vislumbrando óbice ao julgamento do apelo
interposto pela ré.
Quanto aos efeitos do recebimento do recurso, o artigo
1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, dispõe que “começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
5
(...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
In casu, a tutela provisória foi deferida às fls. 28/29 e
confirmada na sentença (fls. 140), de modo que o presente recurso deve
ser recebido apenas no efeito devolutivo.
Afastadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a
legislação sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio,
delegando as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de
trânsito a sociedade de economia mista.
Pois bem, é sabido que o exercício do poder de polícia e a
prestação de serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no
Código Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
6
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade
e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da
lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e
vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo
Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o
princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que
dá à Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
O regramento legal das sociedades de economia mista pode
ser encontrado na Lei 6.404/76, onde se observa que o termo utilizado
pelo legislador no sentido de “explorar empreendimentos” (art. 237)
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
7
evidencia que tais empresas, a despeito de o controlador ser ente
público, têm fins empresariais e, conforme pacificado na doutrina,
servem para desempenhar atividade de natureza econômica.
Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles afirma que as
sociedades de economia mista são entidades empresariais, ou seja,
“pessoas jurídicas de Direito Privado, instituídas sob a forma de
sociedade de economia mista ou empresa pública, com a finalidade de
prestar serviço público que possa ser explorado no modo empresarial,
ou de exercer atividade econômica de relevante interesse coletivo”. 2
Nesse contexto, tratando-se de gerenciamento de trânsito,
tem-se que somente os atos relativos à fiscalização são delegáveis. Por
outro lado, aqueles referentes à sanção derivam do poder de coerção do
Poder Público e não podem ser delegados, tendo em vista que o
adequado desenvolvimento dos atos de sanção por particulares ficaria
comprometido pela busca do lucro, já que a aplicação de multas implica
em aumento da arrecadação.
O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de trânsito
por sociedade de economia mista, ainda pendente de julgamento (ARE
662.186 RG/MG, substituído pelo RE no 840230/MG e, em seguida,
pelo RE no 633782/MG, atual paradigma do Tema no 532). O Ministro
Luiz Fux, relator do recurso, apontou precedente do Plenário daquela
Corte, no julgamento da ADI 1.717, Relator Ministro Sydney Sanches,
DJ de 28/03/2003, no qual se concluiu pela indelegabilidade, a entidade
privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia,
2 Direito Administrativo Brasileiro - 33a edição - São Paulo: Malheiros, 2007, p. 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
8
de tributar e de punir, no que tange ao exercício de atividades
profissionais.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, “consolidou o entendimento de que não é possível a aplicação de
sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o
exercício do poder de polícia fiscalizatório. Precedentes: EDcl no REsp
817.534/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 25/5/2010, DJe 16/6/2010, AgRg no AREsp 539.558/MG,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, DJe 3/12/2014, AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012,
DJe 20/11/2012” (AgInt no AREsp 541532/MG, Rel. Min. Diva
Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3a Região, 2a Turma, j.
16.08.2016, DJe 23.08.2016).
No mais, é irrelevante que a autuação de trânsito tenha sido
emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico. Isso porque não há dúvida de que o julgamento do auto de
infração e a aplicação da penalidade espelham a prática de ato típico de
poder de polícia (artigos 256 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro), o
qual foi delegado ao Superintendente da TRANSERP, mediante
extrapolação de suas atribuições, na linha do entendimento sobredito.
Ainda que atos de fiscalização e autuação sejam praticados
por agentes de trânsito, policiais militares ou por meios eletrônicos
(radares), o exercício do poder de polícia não poderia ser delegado à
TRANSERP, como ocorre na hipótese, pois lhe foi atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
9
indevidamente a competência para avaliar a legitimidade da infração de
trânsito, mediante aplicação da penalidade prevista em lei.
A presente posição, aliás, já foi definida unanimemente por
esta C. 12a Câmara de Direito Público no julgamento da AC no
0043813-34.2011.8.26.0506, em 30.04.2014, em sede de ação civil
pública promovida pelo Ministério Público, quando se determinou que a
TRANSERP suspendesse todas as atividades de autuação e imposição de
sanções por infração de trânsito.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“SUSPENSÃO DO PROCESSO - REPERCUSSÃO GERAL - Embora
pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE
633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de
repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve
determinação para a suspensão nacional de processos que versem
sobre o tema - Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA - Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP
- Pretensão à nulidade - Inadmissibilidade - Infrações que foram
lavradas com base em radares eletrônicos - Precedentes - Recurso da
TRANSERP provido.
AÇÃO ANULATÓRIA - Multas de trânsito e procedimento de
suspensão do direito de dirigir - Alegação de não notificação para
apresentação de defesa - Inadmissibilidade - Inteligência do § 1o do
artigo 282 do CTB - Ademais, não ficaram comprovadas que a
autuações foram aplicadas pelo DETRAN - Aplicação das infrações
por outro órgão autuador (Município) - Presunção de legitimidade
dos atos administrativos - Recurso do autor não provido.”
(AC no 1009502-19.2019.8.26.0506, Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a
Câmara de Direito Público, j. 17.04.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
10
“Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com Repetição
de Indébito. Alegação de nulidade de autuações de trânsito, porque
lavradas por sociedade de economia mista, sem competência para
aplicar multa por infração à legislação de Trânsito. Sentença de
procedência. Recurso da TRANSERP buscando a inversão do julgado.
Extinção 'ex officio' do processo, sem resolução do mérito, em relação
ao DETRAN-SP, por ilegitimidade passiva 'ad causam' (art. 485, VI,
CPC). Mantida a procedência do pedido de anulação. Empresa
Municipal, sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de Direito
Privado não detém poder de polícia para aplicação de multas por
infrações de trânsito. Poder de polícia que não comporta delegação.
Precedentes jurisprudenciais do C. STF e desta E. Corte. Recurso
desprovido.”
(AC no 1003521-43.2018.8.26.0506, Relator: Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. 20.04.2020);
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO - Autuação/multa lavrada pela TRANSERP contra a
parte autora - Sociedade de Economia Mista - Delegação do poder de
polícia para imposição de penalidade - Inadmissibilidade - Anulação
da penalidade decorrente da autuação - Precedentes do A. STJ e
desta C. Câmara - Sentença mantida, apenas com majoração dos
honorários, considerando a atuação na fase recursal (art. 85, § 11,
CPC) - Recurso da TRANSERP não provido.”
(AC no 1032620-24.2019.8.26.0506, Relator: Spoladore Dominguez,
13a Câmara de Direito Público - j. 07.04.2020).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
No diz respeito ao pedido posteriormente veiculado pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022425-77.2019.8.26.0506 -Voto no 33.211
11
(fls. 166/172) anote-se que a livre distribuição determinada pelo
Presidente da Seção de Direito Público deste C. Tribunal de Justiça, nos
autos do processo no 1001001-76.2019.8.26.0506, em decisão proferida
em 16/10/20, não afeta os recursos até então direcionados a este relator,
por prevenção. Por conseguinte, não há óbice para que os recursos
distribuídos a este relator em data anterior continuem a ser apreciados
por esta C. Câmara.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**